Tribunal: TJDFT
Processo: 0721799-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCORPORAÇÃO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS. ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULOS. CONTADORIA. EQUÍVOCO DEMONSTRADO. MATÉRIA FÁTICA. ESCLARECIMENTOS. MATÉRIA PRECLUSA. INOCORRÊNCIA. RETIFICAÇÃO.
1. A parte não pode se valer da sua própria desídia, na medida em que, restou configurada a ausência da apresentação dos registros de ponto solicitados para aferição do cálculo concernente a fixação do valor da parcela a ser incorporada aos proventos.
2. Faz-se necessária a retificação da planilha de cálculo acolhida pelo juízo a quo, que se baseou em informações não comprovadas nas folhas de ponto acostadas aos autos.
3. O valor devido a título de horas extras, a serem incorporadas aos proventos, deve ser auferido pela Contadoria Judicial.
4. Evidenciado equívoco material nos cálculos, inexiste preclusão ou rediscussão da matéria fática, pois a discussão refere-se tão somente ao valor efetivamente devido.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.